Tribunal: STF
Processo: ARE 1395605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VALORES PARA 411 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CORRENTES. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 160 da Constituição Federal permite que a Fazenda Nacional condicione a entrega de recursos atribuídos aos municípios ao pagamento de seus créditos. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios — FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento), para as obrigações correntes líquidas. 3. Apelação não provida”. (eDOC 10, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 160, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a possibilidade de bloqueio do repasse dos Fundos de Participação de estados e municípios inadimplentes tem base constitucional nas hipóteses em que se verifique que as unidades federativas não estão realizando os pagamentos de suas dívidas à União.



    Sustenta-se que a edição da Emenda Constitucional 3/93, cuja redação foi posteriormente alterada pela EC 29/00, permitiu à União condicionar os repasses aos demais entes ao cumprimento de obrigações com suas autarquias, visando, principalmente, conferir coercibilidade à cobrança de créditos tributários então devidos ao INSS. 



    Afirma-se que, no caso de créditos exigíveis não albergados por parcelamento ou outra hipótese de suspensão de exigibilidade, o município se sujeita ao não repasse das cotas do FPM, nos termos do art. 56 da Lei 8.212/91 e do parágrafo único do artigo 160 da CF/88. 



    Argumenta-se que é legítima a efetivação do bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, não havendo nenhuma espécie de limite percentual. 



    Assevera-se que os limites de 9% do FPM e de 15% da Receita Corrente Líquida são aplicáveis tão somente às hipóteses de retenção, mas não ao bloqueio por inadimplência (art. 160 da CF/88, c/c art. 56 da Lei 8.212/91), tampouco à realização, pelo município, de parcelamentos de outras espécies, fundados em dispositivos normativos diversos da Lei 9.639/98. 



    Aduz-se que, ao aplicar a limitação prevista no art. 5º, § 4º, da Lei 9.639/98 ao presente caso, o Tribunal a quo violou o art. 160 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente questiona a limitação, assentado no acórdão impugnado, do bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes líquidas.



    Verifico que o Tribunal de origem consignou esse entendimento, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.639/98) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Consoante o entendimento deste egrégio Tribunal sobre a matéria, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios — FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes líquidas. Confiram-se, a propósito, as ementas abaixo transcritas: 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. PARCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO IN. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO EM 9% E 15% (LEI 9.639/98). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 557 do CPC, "o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".



    2. É devida a limitação do bloqueio do FPM em 9% e 15%, em conformidade com a Lei 9.639/98, devendo a União promover o desbloqueio dos valores que excedam a tais limites. A demora do Fisco em cobrar, a tempo e modo próprios, os valores atrasados do parcelamento, não lhe autoriza que, em momento posterior, promova a glosa do valor integral da cota do FPM do município, tendo em vista a possibilidade de comprometimento dos serviços essenciais à população. Precedentes do TRF i a Região.



    3. Agravo regimental não provido. (AGA 0071956-86.2015.4.01.0000/AM, Relator Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, 21/10/2016 e-DJF1) 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. LIMITAÇÃO A 15% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL MENSAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal, com a nova redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 03/93 e acréscimos da EC n. 29/2000, prevê a possibilidade de retenção do FPM, quando o Município encontra-se inadimplente para com as autarquias federais. 



    2. Em suma, "tem-se entendido (TRF1 + STJ) constitucional o bloqueio do FPM: a nova redação do art. 160, parágrafo único, da CF/88 (EC n° 03/93), permite à União e suas autarquias a retenção das receitas tributárias passíveis de repartição (art. 157 a art. 158 da CF/88), para pagamento dos seus créditos, tanto aqueles advindos de termo de amortização de dívida fiscal (TADF), quanto os derivados de obrigações tributárias correntes inadimplidas" (AC 2000.33.00.024040-8/BA, ReL Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.45 de 22/01/2010). 



    3. Todavia, referida amortização, acrescida das obrigações previdenciárias correntes, poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. (art. 5°, § 4°, da Lei n. 9.639/98) 



    4. Com efeito, é legítima a retenção do FPM para pagamento de créditos tributários, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório; observando-se o limite de 15% quanto à retenção do FPM referente às obrigações correntes. 5. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida. (AC 0029498-51.2011.4.01.3700/MA, Relator Conv. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto, Sétima Turma, 27/03/2015 e-DJF1 P. 7058) 



    No mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a retenção dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento de créditos fiscais em razão do descumprimento, pelo município, de obrigações previdenciárias é legítima, porém, deve ser limitada ao percentual de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para obrigações correntes liquidas.



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO INTEGRAL DO REPASSE DO FUNDO D'\1,3ARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (FPM). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MANUTENÇÃO. 



    1. A vedação prevista no artigo 160 da Constituição Federal não inibe a retenção de quotas do FPM para o pagamento de créditos da União e de suas Autarquias (art. 160, parágrafo único, I, CF/88), sendo esta, na verdade, uma forma legal de se evitar a inadimplência e recuperar os créditos pertencentes a tais pessoas, entretanto, o bloqueio não pode ser total, a ponto de inviabilizar as atividades municipais.



    2. Diante da importância que os valores repassados detêm para a economia dos Municípios, a jurisprudência deste TRF5 vem entendendo que deve haver uma limitação ao bloqueio, como forma de garantir que a municipalidade não fique desprovida integralmente do repasse do Fundo de Participação do Município, utilizando-se, para tanto, dos parâmetros previstos na Lei Complementar n° 77/93 e na Lei n° 9.639/98, que fixam, respectivamente, o limite de 9% do FPM, para a amortização das dívidas previdenciárias já vencidas, e de 15% da Receita Corrente Líquida do Município, para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciárias correntes.



    3. Honorários advocatícios mantidos no valor de R$2.000,00, porque razoáveis.



    4. Remessa oficial e apelação improvidas. Sentença mantida. (REsp 1.547.136 — PB, Relatora Ministra Diva Malerbi —Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, 31/08/2016)”. (eDOC 10, p. 1-2 – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.109.669 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018)



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas, em caso análogo ao dos autos: RE 1.261.387, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.3.2020; ARE 1.374.271, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.6.2022; ARE 1.033.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.4.2017; RE 855.099, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2015; e ARE 1.388.703, Rel. Min. Luiz Fux; DJe 22.6.2022



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente